Tribunal: TJDFT
Processo: 0725479-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. DIFERENÇAS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DOCUMENTOS NOVOS.

I – O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ao Tribunal não é admitido examinar documentos novos, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

II – A determinação de desconto dos alimentos em folha de pagamento não exime o agravante-devedor da responsabilidade de pagar eventual diferença apurada por equívoco da fonte pagadora, pois tinha conhecimento do valor da obrigação alimentar fixada, sendo assim, poderia diligenciar para sanar eventual erro nos valores descontados.

III – O executado não comprovou a inexistência do débito e, ao alegar excesso de execução, deveria declarar o valor que entendia devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.